Tribunal: TJES
Processo: 5000075-82.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-82.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ESCRITA POSTERIOR COM TEOR DIVERSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DO DECISUM ESCRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, após a magistrada ter proferido, oralmente em audiência, sentença de total procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade de sentença escrita que altera substancialmente o dispositivo de sentença proferida oralmente na mesma audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença oral em audiência, devidamente registrada em mídia audiovisual, aperfeiçoa a prestação jurisdicional e vincula o magistrado ao teor do decidido.

4. Publicada a sentença, encerra-se o ofício jurisdicional quanto ao ato, sendo vedado ao juiz alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração (CPC, art. 494).

5. A coexistência de dois comandos sentenciais distintos no mesmo processo impõe o reconhecimento da nulidade da segunda decisão (escrita), determinando-se o retorno dos autos para a redução a termo do pronunciamento oral original.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I e II. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência no trecho fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR EX OFFICIO - NULIDADE DA SENTENÇA

Compulsando detidamente os autos, e em especial a gravação da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 15751456), verifica-se a ocorrência de vício insanável na prestação jurisdicional.

Conforme constatado na mídia audiovisual da audiência, a magistrada
a quo
, ao final da audiência, proferiu sentença oralmente, nos seguintes termos (minuto 30:04):

“Então, doutores, eu vou anunciar o julgamento de uma forma bem simples, mas depois eu preciso colocar no papel, tá? Assim, pelo menos um pouco, não posso deixar só gravado, tá? [...]

A dona Maria Turques disse que não fez nada disso. O banco me junta uma contestação com documento de foto, de foto, só de foto. Não tem condições esse tipo de circunstância mais. A preposta, evidentemente não é culpa dela, mas foram colocado ela numa audiência para tomar um depoimento, ela não sabe nada. Não sabe me informar que tipo de conduta que o banco pode tomar com as pessoas hipossuficientes.

Então, eu declaro sim a confissão ficta do banco, porque a preposta não me disse nada do que eu precisava saber. E é evidente, quando uma pessoa tem alguma coisa que ela não pediu, isso causa um constrangimento nela, evidentemente que causa. Ainda mais uma pessoa de uma certa idade.

Portanto, doutores,
eu julgo procedente esta ação, anulo todos esses contratos aí e condeno o dano moral no valor que foi pedido.
Eu... deixa eu ver quanto é que foi pedido.

Foi pedido aqui... dano moral de... deixa eu ver... [pausa para leitura]. Não, não, não. Espera aí.
Vamos mandar restituir isso aqui em dobro. Vai restituir em dobro esse valor que foi descontado dela
. Que mais que foi pedido pra mim? [...]

Também pediu o valor de danos morais: 15 mil. E é o valor que eu vou determinar. Conforme o pedido
. E se fosse mais também tinha condenado em mais. Porque isso ali pra mim é um constrangimento muito grande na vida de uma pessoa. A pessoa que realmente vê o seu nome... você tem que se explicar com o banco, o banco muitas vezes... ligar pra banco não existe mais. Não existe mais pessoa física em banco pra você falar. Tem que ficar falando com telefone. Imagina uma pessoa de idade pra resolver isso.

Então, o dano aqui, foi pouco até que pediram pra mim. Mas conforme pedido, tá julgado. Totalmente procedente esta ação. Doutores, eu agradeço imensamente a participação de vossas excelências e nós vamos encerrar esse ato. Muito obrigada.”

No entanto, do termo da audiência (id. 15751456) somente consta o seguinte despacho:

“[...]
ABERTA A AUDIÊNCIA,
presente a parte autora, presente a parte ré, por sua advogada e preposta conforme registro audiovisual. Finalizando
,
a
MM. Juíza proferiu o seguinte DESPACHO
: “Dou por encerrada a instrução, determino a conclusão dos autos para a feitura da sentença.” Considerando que a audiência foi realizada pelo aplicativo ZOOM, a ata será assinada unicamente pela Magistrada. Registro ainda, que segue abaixo o link da videoconferência, contendo a gravação integral deste ato. Nada mais havendo, encerrou-se o presente. Eu, Elaine Cristine de Carvalho Miranda, Juíza de Direito, que o digitei.”

Nesta senda, verifico que a sentença proferida em audiência, conforme acima transcrito, e a sentença recorrida de id. 15751458, possuem conteúdos substancialmente diferentes. Enquanto a sentença prolatada oralmente julgou a pretensão totalmente procedente, a sentença escrita julgou a demanda parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Dito isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a)

Declarar
a inexistência do negócio jurídico e respectivo débito referente aos Contratos nº
213156079 – ID 47906588 e nº 183432537 – ID 47906584;

b)

Condenar
o réu
Banco Santander S.A
em devolver a autora
MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS
de forma dobrada, as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, referentes aos
Contratos nº 213156079 – ID 47906588 e nº 183432537 – ID 47906584
, ora declarado inexistente, desde a data do início da compensação das parcelas, sem prejuízo da devolução de eventuais parcelas descontadas no transcorrer do processo até a data desta sentença (art. 323 do CPC), com correção monetária a contar do desconto indevido de cada parcela, e juros de mora a contar da citação (23/07/2024 - vide AR ID 47450105), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

c)

Condenar
as financeiras rés ao
pagamento o
autor de danos morais, no importe de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), que ocorreu em 23/07/2024 - vide AR ID 47450105, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

d) Declaro a existência do negócio jurídico e respectivo débito referente aos Contratos nº 238815335 – ID 47906596 e Contrato nº 234279153 – ID 47906593.”
(id. 15751458)

Aliás, a própria sentença escrita reconhece essa discrepância ao registrar:
"em que pese esta magistrada em audiência ter efetuado o anúncio acerca da nulidade de todos os contratos aqui discutidos, em melhor análise, verifico que..."
.

Nesse sentido, é
evidente a nulidade da segunda sentença proferida
(id. 15751458), uma vez que proferida quando já existente outra nos autos do processo, o que viola aquilo que dispõe o art. 494 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Não há desconsiderar, por certo e como dito, que a prestação jurisdicional do magistrado se esgota com a prolação da sentença, do que se extrai somente ser possível modificar esse comando sentencial através de embargos de declaração ou caso haja necessidade de corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, eventuais inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Em havendo, assim, duas sentenças proferidas no mesmo processo, há que ser reconhecida e declarada a nulidade da segunda sentença proferida.

Dessa forma, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que a sentença proferida oralmente seja reduzida a termo, formalizando-se o conteúdo decisório externado naquele ato, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando às partes a interposição de eventuais recursos em face da primeira decisão, visto que os apelos ora em análise foram manejados contra o pronunciamento escrito posterior, o qual padece de nulidade.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reduzida a termo a sentença proferida em audiência.

Por consequência lógica, restam
PREJUDICADOS
os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)